Tribunal: TJDFT
Processo: 0718264-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718264-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DAUTO COELHO DOS SANTOS AGRAVADO: GERALDO GADELHA DE OLIVEIRA, FELIPE SEIXAS GADELHA DECISÃO DAUTO COELHO DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 194885313, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra FELIPE SEIXAS GADELHA e GERALDO GADELHA DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas Sisbajud e Renajud em nome dos devedores. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora